Tribunal: STF
Processo: PPE 1277
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENVIDENCIAM SUA POSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.



    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional chileno Byron Giovanni Maulen Espinoza, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, a pedido do Governo do Paraguai, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento do crime de "furto qualificado".



    Em 3.10.2025, decretei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional chileno, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 10), o qual foi cumprido em 13.10.2025 (doc. 17).



    Em 17.10.2025, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Petição nº 151.225/2025 - doc. 30). Para tanto, alega violação ao princípio da excepcionalidade, proporcionalidade e necessidade. Aduz que o extraditando é portador de bons antecedentes, trabalhador e residente legal no Brasil, com domicílio certo e vínculos familiares, o que afasta presunção de fuga. Sustenta a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    No caso em tela, não se constata a existência de particularidades concretas que permitam a substituição da prisão preventiva por alguma outra medida cautelar. Ressalta-se que, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de o extraditando possuir familiares no País não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco configura circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva nesse precoce momento processual.



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Deveras, a confirmar esse entendimento, colham-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso , tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019)



    Ex positis, indefiro o pedido de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Comunicada a prisão ao país requerente, aguarde-se a apresentação formal do pedido de extradição, na forma legal.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente